Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-67.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021256-67.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (EMBARGANTE), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (EMBARGADO), EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), WILLIAN NASCIMENTO SANTOS - CPF: 029.861.601-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021256-67.2021.8.11.0000

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL NA PREMISSA MENOR – VÍCIO CORRIGIDO SEM EFEITO INFRINGENTE – RECURSO PROVIDO.

Premissa menor que não guarda relação com o que foi decidido no julgado. Embargos acolhidos para sanar erro material, sem efeito modificativo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021256-67.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME

EMBARGADO: JARBAS ANTONIO DIAS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
O. A. de

Queiroz Agroindústria Ltda.
contra acórdão proferido na Ação Rescisória assim ementada:

AÇÃO RESCISÓRIA – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – - INCIDENTE PROCESSUAL - IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA – DESPROVIDA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ART. 85, §§ 1o E 2o, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – DESPROVIDOS – VIOLAÇÃO À NORMA – ART. 20, § 1o, CPC/73 - ART. 85, § 11, CPC/2015 – ART. 5o, LV, CF – ART. 10, CPC/2015 – ART. 141 E 492, CPC – OCORRÊNCIA – RESCISÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AFASTADOS - AÇÃO PROCEDENTE.

A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que não ocorreu no caso dos autos.

Não é cabível a fixação de honorários advocatícios, tratando-se de incidente processual de impugnação a assistência judiciária gratuita.

Ainda que o juízo deva decidir ex officio, necessário oportunizar as partes para que se manifestem a respeito da questão, em atendimento a garantia do contraditório (art. 5o, LV, CF), conforme determina o art. 10 do CPC/2015

A majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, depende de
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que interposto o recurso.

Alega que a ementa do v. acórdão consta erro material na premissa que trata da manifesta violação da norma jurídica. Destaca que o termo “não” encontra-se indevidamente registrado.

Requer o provimento dos declaratórios a fim de sanar o vício destacado, no sentido de suprimir a palavra “não” do texto do acórdão.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1021256-67.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração foram opostos a fim de sanar suposto erro material.

Alega o embargante a ocorrência de erro material no acórdão, em especial, na primeira premissa menor da ementa.

Com efeito, a Ação Rescisória foi julgada procedente
por violação manifesta de norma jurídica, nos termos do art. 966, V, do CPC.

De fato, assiste razão ao embargante, porque, por equívoco, constou na premissa menor da ementa o seguinte:

A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente,
o que
não
ocorreu no caso dos autos
.

Ou seja, o entendimento expresso na ementa não guarda relação com o que foi decidido no julgado, porquanto reconhecida a violação manifesta de norma jurídica.

Assim, a premissa menor da Ementa passa a ter a seguinte redação:
“
A manifesta violação da norma jurídica que propicia o ajuizamento da ação rescisória, na forma do art. 966, V, do CPC, pressupõe que o conteúdo normativo tenha sido ofendido de maneira evidente e flagrante, tornando a decisão de tal modo teratológica a consubstanciar afronta ao sistema jurídico vigente, o que ocorreu no caso dos autos”
.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de declaração para retificar o erro material contido na premissa menor ora destacada, sem que importe em alteração do julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022